Tribunal: TJDFT
Processo: 0708575-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708575-09.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: ADEMILSON DE LIMA AZEVEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, venham os autos novamente conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator